Tribunal: TJPA
Processo: 0808811-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808811-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: JELIERBES SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de excesso de prazo à conclusão do inquérito policial, pois, nesse caso, a autoridade coatora é a autoridade policial, matéria que deve ser deduzida, assim, perante o juízo de primeiro grau, ante a incompetência deste Tribunal. Ademais, a título de registro, segundo o juízo coator, o IPL já fora concluído.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SUA FILHA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 120-126 ID nº 6127578),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima e de sua filha, que já foram diversas vezes ameaçadas pelo paciente, gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva pelo descumprimento pelo paciente de medidas protetivas que haviam sido deferidas anteriormente e das quais tinha ciência inequívoca.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JELIERBES SOUSA DA SILVA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0808011-30.2021.8.14.0051.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em 16/08/2021 no momento em que compareceu, após intimação, à delegacia de polícia para ser intimado, destacando que
“no dia 07/08/2021, por volta das 22:00h, o investigado, supostamente, teria ameaçado sua ex esposa. No relatório policial, o delegado informa ainda que, em 08/08/2021, após ter “recebido” via wathsapp, a intimação sobre as medidas protetivas de afastamento e não comunicação com a vítima, o investigado teria descumprido as medidas e teria enviado mensagens para o celular da vítima, por meio do whatsapp, onde novamente a ameaçava.”
. Requerida a revogação dessa medida, o pleito restou indeferido.

Aduz que o paciente só foi devidamente citado em 10/08/2021 e, após essa data, não teve mais contato com a vítima, sua filha ou seus familiares.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa em Santarém, família constituída em união estável com Fernanda dos Santos, trabalho lícito de vendas, proprietário de um lava jato na cidade, sendo o provedor de sua mãe, que faz tratamento de câncer.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), ponderando que o paciente é do
grupo de risco ao covid-19
, pois hipertenso e pré-diabético.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 23-98.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Lúcia Carvalho da Silveira determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 99-100 ID nº 6051525).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 101-103 ID nº 6058978), as quais foram prestadas às fls. 110-112 (ID nº 6127575), sendo colacionados documentos de fls. 113-169.

Em petição de ID nº 6156100, em 30/08/2021, a defesa requereu a complementação das razões do
writ
para sustentar
excesso de prazo à conclusão do IPL
. Após, a autoridade coatora apresentou informações complementares (fl. 176 ID nº 6183832).

Indeferi a liminar
(fls. 177-179 ID nº 6130560).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 181-193 ID nº 6430843).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de
excesso de prazo à conclusão do inquérito policial
, pois, nesse caso, a autoridade coatora é a autoridade policial, matéria que deve ser deduzida, assim, perante o juízo de primeiro grau, ante a incompetência deste Tribunal. Ademais, a título de registro, segundo o juízo coator, o IPL já fora concluído.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de minha relatoria e de outros tribunais:

HABEAS CORPUS. PACIENTE INDICIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLÍCIA. TRIBUNAL A QUO QUE NÃO CONHECEU DO FEITO, ENCAMINHANDO O HABEAS CORPUS PARA O JUIZ DE DIREITO DE IGUAPE/SP. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de alegação de excesso de prazo para o término de Inquérito Policial, é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, razão por que deveria o writ originário ter sido impetrado, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau, não estando a merecer reparos a decisão do Tribunal de Justiça paulista que deixou de conhecer a ordem, na medida em que lhe falecia competência para análise do pedido.

2. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

3. Ordem denegada.

(HC 96.184/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 23/11/2009)

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. O excesso de prazo à conclusão do IP apresenta como autoridade coatora o delegado de polícia sendo, portanto, competente para examinar o referido pleito o juízo de 1º grau e não este Tribunal de Justiça, eis que ainda não fora oferecida sequer a denúncia pelo parquet. (...)

(TJ-PA - HC: 08084933920188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/11/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/11/2018)

HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. A Defesa requereu o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes e demais procedimentos dele oriundos, em suma, sob a alegação de ausência de justa causa para as investigações e excesso de prazo na tramitação do procedimento apuratório; o Ministério Público apresentou parecer pelo não admissão da impetração, ao argumento de que a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade de primeira instância, e não deste Tribunal. 2. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente ?habeas corpus?, no feito apropriado, perante o Juízo de origem, o ?mandamus? deve ser inadmitido, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Impetração não admitida.

(TJ-DF 07162601320218070000 - Segredo de Justiça 0716260-13.2021.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 120-126 ID nº 6127578),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima e de sua filha, que já foram diversas vezes ameaçadas pelo paciente, gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva pelo descumprimento pelo paciente de medidas protetivas que haviam sido deferidas anteriormente e das quais tinha ciência inequívoca, como se nota da minuciosa decisão atacada:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO DE PRISÃO

Trata-se de representação apresentada pela autoridade policial pela prisão preventiva em desfavor de
JELIERBES SOUSA DA SILVA
, em face da suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, com incidência da Lei Maria da Penha, sob alegação de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Relata, a autoridade policial, que:

“Fabiane Camargo Silva foi casada por 11 (onze) com o representado, daí advindo 01 (uma) filha e estão separados há aproximadamente 03 (três) anos, sendo que a decisão do divórcio foi prolatada recentemente. Na data do dia 08/08/2021 Fabiane registrou boletim de ocorrência policial nº 00168/2021.103904-3 (anexo), representou pela medida protetiva de urgência que, deferida através do plantão judicial pelo juiz plantonista Dr. Cosme Ferreira Neto. Após deferimento da medida, ainda no dia 08/08/2021, o oficial de justiça Warley Martins Castro enviou mensagem por meio do aplicativo WHATSAPP, com cópia do mandado que deferiu a medida ao número (93) 99123-3813, porém, não o deu por citado e intimado por não ter certeza tratar-se a pessoa do requerido.

No mesmo dia 08/08/2021, às 21:19’, o representado encaminhou mensagem, via WHATSAPP, para o telefone celular da filha dele, a qual encontra-se com Fabiane Camargo Silva, a qual detinha a proteção das medidas protetivas de urgência (...) em seguida enviando 06 (seis) mensagens de áudio propalando ameaças de morte para a ex-esposa, seus familiares e, inclusive, a própria filha (prints e áudios anexos).

Em declarações, Fabiane Camargo Silva narrou os fatos especificando as mensagens ameaçadoras e injuriosas, que também fora confirmado pela irmã da vítima, Fernanda Camargo Silva (declarações anexas)”.

Juntou, ainda, os depoimentos policiais da vítima e de sua irmã, Fernanda Camargo silva, comprovantes da intimação do representado acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, além de “prints” de mensagens de celular, seis mensagens de áudio enviadas por ele.

A ofendida declarou perante a autoridade Policial que:

“... na noite do dia 08/08/2021, mesmo tendo ciência de que não poderia se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a depoente, JELIERBES passou a fazer ligações, enviar áudios e mensagens para a depoente; QUE não chegou a abrir os áudios para ouvi-los, pois já se encontra abalada psicologicamente e não quis passar por mais uma situação de violência; QUE, nos textos das mensagens enviadas, JELIERBES escrevia: “TU PODE IR NA POLÍCIA, EU POSSO SER PRESO, MAS QUANDO EU SAIR EU TE ACHO” (TEXTUAIS); QUE diz que foi ofendida, porém, não quis chegar a terminar de ler as mensagens; QUE, sua irmã, FERNANDA, ouviu todos os áudios contendo as ameaças e ofensas e também leu as mensagens; QUE, a depoente teme por sua integridade física; QUE, a depoente REPRESENTA CRIMINALMENTE pelo crime de AMEAÇA acima relatado...”.

Consta “prints” de mensagens (ID 31529231), de onde se extrai ter o representado enviado para o telefone da filha do casal, logo após ter recebido cópia da decisão das medidas protetivas, por aplicativo de whatsapp. Consta foto da decisão enviada por ele, no dia 10/08/2021, bem como mensagens contendo o endereço do mesmo e diversas frases ameaçadoras, como por exemplo:

“tu vai saber o que é mecher com homem. Deve ser brincadeira uma coisa dessa. Puta tu vai ver manda me prender. Eu vou te achar. Só se eu morrer primeiro. Manda a polícia me prender. Tu vai saber o que é pião doido. Eu vou te achar. Tu não vai atencer ne. Manda a polícia me buscar. Manda a policia me prendee. Manda. Eu quero é ir preso pra ver como que é. Ainda mais como está escrito aí que eu te agredi. Eu quero ir preso. Chama a polícia (sic)”.

Por sua vez, a irmã da ofendida, Sra. Fernanda Camargo Silva relatou que:

“... QUE, é irmã de FAB1ANE CAMARGO SILVA; QUE sua irmã foi casada com JELIERBES SOUSA DA SILVA por aproximadamente 13 anos e dessa relação tiveram 01 filha que conta com 11 anos de idade; QUE no domingo, 08/08/2021. sua irmã registrou boletim de ocorrência policial na 16
a
Seccional Urbana de Santarém relatando ameaças de morte feitas por JELIERBES; QUE a relação entre o casal sempre foi conturbada, porém, os familiares apenas sabiam através de informações de amigos, pois JULIERBES não era agressivo quando estava na frente dos familiares de FABIANE; QUE sua irmã estão separados à 03 anos, tendo, inclusive, se divorciado recentemente; QUE após o divórcio JELIERBES passou a apresentar comportamento extremamente agressivo, não aceitando o divórcio; QUE após representação pelas medidas protetivas de urgência JELIERBES foi cientificado pelo oficial de justiça e logo após mandou mensagem via aplicativo WHATSAPP para o aparelho celular da filha de FABIANE; QUE na mensagem JELIERBES mandou foto da decisão judicial e logo em seguida encaminhou diversos áudios com ameaças de morte para FABIANE, esta declarante e demais familiares, inclusive a própria filha dele; QUE a declarante e seus familiares estão bastante amedrontados uma vez que JELIERBES. No domingo, levou sua irmã para um local distante da cidade, região da rodovia Curua-Una. Conforme relatado por FABIANE no BOP 00168/2021.103904-3 e nas declarações; QUE a declarante. Sua irmã e sobrinha foram escoltadas pela Polícia Militar para a casa de parentes, temendo por suas vidas; QUE lembra que JULIERBES c dissimulado sendo que no domingo, quando foi até a casa da declarante após ter ameaçado de morte sua irmã, e conversou com a declarante "como se nada tivesse acontecido", pegou o celular de FABIANE e saiu; QUE logo em seguida sua irmã chegou em casa acompanhada de policiais civis...”.

Nos documentos de ID 31529233 consta certidão da Oficial de Justiça afirmando ter enviado para o telefone celular do representado cópia da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência, conforme “print” anexado. Contudo, certificou que não deu o representado por intimado pelo fato de não ter recebido a confirmação de sua identificação.

Por fim, a autoridade Policial juntou as seis mensagens de áudio enviadas pelo representado ao telefone da filha do casal, com conteúdo ameaçador.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz parte de uma exceção à regra dos acusados ou indiciados que podem responder ao processo em liberdade, já que nosso ordenamento constitucional garante a liberdade do réu que preencha os requisitos dispostos em lei.

A cautelaridade da medida acarreta uma excepcionalidade em sua decretação, de modo que a mesma só seja deferida ou mantida quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, todos previstos no art. 312 do CPPB.

Por outro lado, da análise da legislação aplicável, a teor da lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos um dos seguintes requisitos: Garantia da ordem pública; Garantia da ordem econômica; Conveniência da instrução criminal; Assegurar a aplicação da lei penal, sendo certo que, para que a prisão cautelar seja decretada, devem ser analisados seus
pressupostos
(
fumus bonis juris
– art. 312 CPP),
fundamentos
(
periculum in mora
– art. 312 do CPP) e
condições de admissibilidade
(art. 313 CPP).

Ademais, nos casos específicos de violência doméstica e familiar, dispõe o art. 313 do CPP que é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (grifei).

O art. 20 da Lei Maria da Penha, no Capítulo sobre as Medidas Protetivas de Urgência, por sua vez, versa que:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos
depoimentos da vítima, da testemunha prestados perante a autoridade policial, bem como dos documentos e mensagens de áudio
.

Com efeito, de acordo com tudo o que foi carreado aos autos, infere-se que o representado descumpriu as medidas protetivas, logo após ter sido cientificado das mesmas através do aplicativo de whatsapp.

Ora, consta que no dia 08/08/2021, às 14:33min, o Oficial de Justiça enviou cópia das medidas para o telefone celular constante nos autos como sendo do representado. Por volta das 21:00 do mesmo dia, o próprio representado enviou foto da decisão para o celular da filha, ocasião em que forneceu o seu endereço para que a polícia o prendesse e proferiu ameaças de morte à ofendida. Ademais, enviou mensagens de áudio declarando que já havia se orientado com advogado e sabia perfeitamente que não poderia se aproximar e nem entrar em contato com a vítima. Na sequência, ele oferece, reiteradamente, os áudios como prova para que a ofendida os apresente à polícia, a fim de subsidiar a sua prisão.

Ainda nas mensagens de áudio, o representado realiza insistentes ameaças de morte à vítima à sua família, à filha do casal e até “às galinhas do terreiro” da ex-sogra. Destaco que na mensagem de ID 31530007, ele afirma que estava em Alter-do-Chão e refere-se explicitamente às medidas protetivas, deixando inequívoco o seu conhecimento acerca das mesmas.

Ressalte-se ainda o enorme temor incutido na vítima, a qual relatou, em seu depoimento na delegacia estar muito abalada psicologicamente que sequer foi capaz de ouvir as mensagens de áudio do representado e teme por sua integridade física.

Como não bastasse, depõe ainda em desfavor do representado, as declarações de sua ex-cunhada, a qual relata que o relacionamento do casal sempre foi conturbado, mas que a família sabia disso através de terceiros, posto que ele não era violento na frente dos familiares e pontua que após o divórcio ele se revelou extremamente agressivo, por não aceitar o rompimento.

Forçoso, é portanto, reconhecer a insuficiência das medidas protetivas para salvaguardar a integridade física da vítima, de sua família e até mesmo da filha do casal, já que ambos foram alvos das ostensivas e reiteradas ameaças do representado, o qual revelou total ausência de respeito perante a decisão judicial.

Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos, dos fortes indícios de risco de reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física da vítima, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido, a Jurisprudência:

(...)

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaco que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
.

Destaco ainda, que segundo o relato dos autos as partes se divorciaram há 3 anos, mas o representado ainda se ressente da rejeição da ofendida, indicando o que pode ser o
prenúncio de atos mais graves de violência,
pois há um risco inerente à fase de separação, que pode evoluir da violência psicológica e ameaças para outros atos de violência física.

Nesse sentido, Gonçalves (2014:41): “
Num estudo realizado a 20 casos de homicídios em relaçes de intimidade, no âmbito do processo de validação deste instrumento, verificamos, que em todos eles
(100%), estiveram presentes a intenção de separaço/separaço ou distanciamento emocional por parte da vítima
. Nalgumas relaçes, a separaço pode constituir o ponto de viragem a partir do qual a violência pode
aumentar em frequência e/ou gravidade
e, noutros casos, onde antes no havia nenhuma violência, esta pode iniciar-se após a separaço.”
[1]

De todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JELIERBES SOUSA DA SILVA, natural de Altamira-PA, nascido em 08/09/1985, filho de Maria Zilma de Sousa Silva e de Jorge Cândido da Silva, CPF nº 804.086.642-15, residente à Rua Bom Jardim, nº 366 ou 367, entre Angelim e 31 de Maio, bairro Santarenzinho, nesta cidade,
com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do CPP.

Dê-se ciência à Autoridade Policial, ao Ministério Público e à vítima, por meio eletrônico.

Cumpra-se, deixando desde já autorizado o cumprimento no plantão.

Junte-se as certidões de
antecedentes criminais
e de primariedade do denunciado.

Apresentado o respectivo Inquérito Policial, determino o apensamento do presente feito, com encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para o que entender devido.

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO/MANDADO DE PRISÃO.

Expeça-se o necessário,
COM URGÊNCIA
.

Santarém, 13 de agosto de 2021.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, conveniência da instrução processual e própria integridade física e psíquica da vítima e sua filha.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos nos arts. 312, 313, III, ambos do CPP, art. 20 da Lei nº 11.340/2006 e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Não destoando:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF).

3. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019).

5. No caso, cumpre salientar que o acusado descumpriu as medidas protetivas vigentes, uma vez que retornou à residência da vítima e novamente a ameaçou de morte.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

Precedentes.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 24-A LEI 11.340/06 E ART. 147 DO CP. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas, anteriormente, impostas em razão de ameaça por ele proferida contra à vítima, nesse sentido restou consignado na decisão objurga que: "após a vitima ter noticiado que havia sido ameaçada pelo averiguado, foram deferidas medidas protetivas em seu favor no processo n° 1505845-59.2020.8.26.0576 (fls. 14/15), tendo o averiguado sido devidamente intimado acerca de tais medidas no dia 24/10/2020 (fls. 26). Todavia, vê-se pelas declarações de fls. 07 que, mesmo depois de intimado, o réu continuou importunando a vitima, descumprindo, assim, a decisão acima mencionada, já que continuou ameaçando a ofendida", circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agravante, a justificar a medida extrema imposta em seu desfavor.

IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 653.038/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ ao argumento de ser o paciente do grupo de risco ao covid-19, por ser hipertenso e diabético.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/09/2021